Tribunal: TJMT
Processo: 1002396-12.2017.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002396-12.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Concessão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OLINDA BORGES NOGUEIRA - CPF: 206.820.261-15 (APELADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR VALORES RETROATIVOS DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA EM RELAÇÃO AO FILHO FALECIDO – VALOR DEVIDO DESDE A DATA DO ÓBITO – ARTIGO 247, I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90 COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº. 524/2014 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - Considerando que, por ocasião do primeiro requerimento administrativo, a Autora já preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, porquanto apesar do reconhecimento judicial da dependência econômica ao filho, servidor público estadual, em data posterior, é cediço que se trata de ação com efeitos meramente declaratórios, posto que apenas reconhece situação pretérita, sendo que quando do primeiro requerimento já preenchia os requisitos para concessão da pensão devida desde a data do óbito, pois requerido em até 30 (trinta) dias depois deste.

2 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

3 - Tratando-se de condenação em face da Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora devem observar o entendimento consolidado no Tema 905, cujas teses definem os consectários conforme a natureza da condenação imposta. No que diz respeito ao pagamento de verbas de natureza previdenciária, como sói o benefício da pensão por morte, os encargos incidem da seguinte forma: (i) sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91; (ii) - Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº. 1002396-12.2017.8.11.0015

APELANTE:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV

APELADA:
OLINDA BORGES NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pela Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de pagar valores retroativos de pensão por morte de servidor público, ajuizada por Olinda Borges Nogueira em face da ora Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, para condenar a Requerida no pagamento da pensão por morte em favor da parte autora, no período de 6-5-2014 a 20-6-2016, atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09), declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC/2015.

Condenou, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, tendo em vista que a comprovação da dependência econômica do servidor estadual falecido (filho) somente foi reconhecida quando apresentou a sentença judicial, de modo que o requerimento administrativo sem a comprovação da dependência econômica não pode ser considerado válido para obter prestações previdenciárias retroativas.

Alega, ainda, que, o valor da condenação não é líquido, motivo pelo qual somente após a liquidação e apuração da importância devida é que deverão ser fixados os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §4º, II, do CPC.

Expõe que, caso se mantenha a condenação, há que se observar que a sentença é omissa quanto ao termo inicial dos juros de mora, questão essa que pode ser apreciada por este Tribunal, ante a amplitude e profundidade do efeito devolutivo da apelação, nos termos do art. 1.013, §§1º e 2º, do CPC.

Pontua que, a causa versa sobre ação de cobrança de valores retroativos, em assim sendo, o termo inicial dos juros moratórios é a partir da citação, quando a ora Apelante foi constituída em mora, nos termos do art. 240, do CPC/15 e 405, do Código Civil.

Assim, requer o provimento do recurso de apelação, nos termos da fundamentação acima.

Certidão de tempestividade (id. 77211042).

Contrarrazões no id. 77211045, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo (id. 79385983).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pela Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de pagar valores retroativos de pensão por morte de servidor público, ajuizada por Olinda Borges Nogueira em face da ora Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, para condenar a Requerida no pagamento da pensão por morte em favor da parte autora, no período de 6-5-2014 a 20-6-2016, atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09), declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC/2015.

Denota-se dos autos que, a Apelada/Autora ingressou com Ação de Obrigação de pagar valores retroativos de pensão por morte de servidor público em desfavor da Mato Grosso Previdência – MTPREV, aduzindo, em síntese, que em
6-5-2014
, protocolou junto à Requerida, pedido de pensão por morte do filho Elias Borges Nogueira, servidor da SEMA-MT, que faleceu em
6-4-2014
, vítima de acidente aéreo, ocorrido na cidade de Aripuanã-MT, quando prestava serviços ao Estado de Mato Grosso.

Argumentou que, ao realizar o pedido administrativo em
6-5-2014
, apresentou todos os documentos exigidos pela autarquia/requerida, de modo que gerou o processo administrativo nº. 246408/2014. No entanto, afirmou que no decurso do feito administrativo, a Autora foi notificada em 5-8-2014, para apresentar comprovação de dependência econômica ao filho falecido, mediante ação judicial própria, nos termos do art. 245, I,
d
, da Lei Complementar/MT nº. 04/90.

Informou que, ingressou com ação declaratória nº. 1967-97.2014.8.11.0005 (código 94229), no Juízo da Segunda Vara da Comarca de Diamantino, distribuída em 15-8-2014, cuja sentença foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça (Edição nº 9794 – pág. 596) somente em 14-6-2016. Assim, em
21-6-2016
, a Autora pugnou pela implantação do benefício e pagamento dos valores retroativos. Contudo, aduziu que, ao deferir a implantação do benefício, a Requerida negou o pagamento dos valores retroativos a partir do óbito do
de cujus
, alegando que deve prevalecer a data da juntada da sentença (21-6-2016).

Por essas razões, requereu a procedência dos pedidos para condenar a Autarquia/Requerida no pagamento dos valores retroativos no importe de R$ 213.721,20 (duzentos e treze mil e setecentos e vinte e um reais e vinte centavos), a título de pensão por morte, devendo ser considerada a data do protocolo do requerimento administrativo (6-5-2014) até a data da implantação do benefício (21-6-2016), para efeito de cálculo, acrescido de juros e correção monetária e, ainda, a declaração de inconstitucionalidade das normas insertas nas alíneas “c” e “d” do inciso I do artigo 245 da Lei Complementar nº 04/1990, alteradas pela Lei Complementar nº 524/2014, ambas do Estado de Mato Grosso, por violação à Constituição Federal (id. 77211007 – pág. 11).

Devidamente citada, a Requerida apresentou contestação e, após a impugnação à contestação, sobreveio sentença de parcial procedência apenas para condenar a Requerida no pagamento da pensão por morte em favor da parte autora, no período de 6-5-2014 a 20-6-2016, atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09).

Pois bem. Inicialmente, importante registrar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte é o óbito do segurado, devendo ser aplicada a lei vigente à época de sua ocorrência, conforme Súmula 340: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por porte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

A Lei Complementar Estadual nº 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, estabelece que:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento. (Nova redação dada pela LC
524/14
).

Por sua vez, o artigo 247 dispõe sobre o termo inicial da pensão, como se vê:

Art. 247. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data: (Nova redação dada pela LC 524/14)

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste; (Acrescentado pela LC
524/14
)

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (Acrescentado pela LC
524/14
)

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Acrescentado pela LC
524/14
)

Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiários ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data em que foi oferecida.

Na hipótese dos autos, a Autora/Apelada objetiva
o recebimento dos valores retroativos a partir do falecimento do filho Elias Borges Nogueira, pois o requerimento foi protocolado no prazo previsto no art. 247, inciso I, da Lei Complementar nº 04/90, ou seja, no período compreendido de 06/05/2014 a 20/06/2016
(id. 77211007 – pág. 2)
,
sendo determinado pelo Estado a apresentação da Justificação Judicial, na qual comprovasse a dependência econômica, conforme Lei Complementar nº. 524/2014 (id. 77211014 – págs. 19/20).

A dependência da Autora/Apelada de seu filho falecido Elias Borges Nogueira foi reconhecida judicialmente em 25-5-2016, nos autos da Ação Declaratória de dependência econômica nº. 1967-97.2014.8.11.0005 (código 94229), que tramitou perante a Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT.

Assim, munida da sentença judicial declaratória, a Autora/Apelada pleiteou pelo desarquivamento do processo administrativo nº. 246408/2014, logrando a concessão do benefício em 13-9-2016, conforme decisão de id. 77211015 – págs. 21/23, sendo implementado a partir de 21-6-2016 (data do protocolo do pedido de desarquivamento), por entender que o requerimento foi protocolado em um interregno superior a 30 (trinta) dias da data do falecimento do ex-servidor.

Ocorre que, apesar da Apelada/Autora não possuir sentença judicial reconhecendo a dependência econômica quando do primeiro requerimento administrativo é cediço que a ação de reconhecimento de dependência econômica tem efeitos meramente declaratórios, uma vez que reconhece uma situação pretérita já reconhecida inclusive por declarações de testemunhas anexadas no primeiro requerimento administrativo.

Assim, desde o primeiro requerimento a Administração Pública tomou ciência do fato gerador que enseja a concessão do benefício.

Nesse sentido:

FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016. PENSÃO POR MORTE. PLEITO DE RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DESDE A DATA DO ÓBITO. COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. TERMO INICIAL A CONTAR DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2. Na hipótese, o Autor, ora Recorrente, objetiva o recebimento dos valores da pensão por morte de que é beneficiário desde a data do óbito da segurada (16/05/2015), uma vez que protocolou o primeiro requerimento administrativo dentro do prazo de 30 dias (08/06/2015), instruído com a Escritura Pública de Declaração e Reconhecimento de União Estável, sendo o benefício indeferido pelo Estado sob o fundamento que “esse documento não satisfaz os procedimentos estatuídos em lei e na instrução normativa supracitada, que demanda como prova de união estável, a sentença judicial, documento este que não se encontra nos autos, impossibilitando assim a concessão do benefício pleiteado”.

3. Considerando que, por ocasião do primeiro requerimento administrativo, o Recorrente já preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, porquanto apesar do reconhecimento judicial da união estável em data posterior, é cediço que se trata de ação com efeitos meramente declaratórios, posto que apenas reconhece situação pretérita, sendo que quando do primeiro requerimento já preenchia os requisitos.

4. Preenchidos os requisitos legais, o Autor faz jus ao benefício desde a data do primeiro requerimento administrativo efetuado junto a Fazenda Estadual (08/06/2015).

5. Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

(TJ-MT 00121899620158110003 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 1/12/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 8/12/2020). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE -

COMPANHEIRA - APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO - COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - TERMO INICIAL A CONTAR DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício, devendo ser aplicada a lei em vigor à época.

2.“Considerando que, por ocasião do primeiro requerimento administrativo, a Apelada já preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, porquanto apesar do reconhecimento judicial da união estável em data posterior, é cediço que se trata de ação com efeitos meramente declaratórios, posto que apenas reconhece situação pretérita, sendo que quando do primeiro requerimento já preenchia os requisitos.” (TJ-MT 00121899620158110003 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/12/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/12/2020)

3. Dessa forma, a demandante faz jus ao recebimento da pensão por morte, correspondente ao período retroativo do pensionamento instituído pelo extinto servidor Manoelito da Silva em favor da autora, compreendido entre 24-10-2014 (data do requerimento administrativo) até a implementação do benefício pela Administração em 11/2017, por ter comprovado a qualidade de companheira do de cujus, tendo agido com acerto o magistrado de 1º grau ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da Apelada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1004129-95.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/5/2021, Publicado no DJE 10/5/2021).

No mesmo sentido, opinou a Procuradoria-Geral de Justiça no id. 79385983:

[...]. Sentença declaratória de relação jurídica opera
ex tunc
. É efeito necessário dela.

No caso, o que a sentença exigida pelo preceito legal acima referido reconhece e declara é que a Autora era economicamente dependente do segurado falecido, seu filho. Embora desnecessário, dado ser uma obviedade, o entendimento exposto pelo Apelante força o esclarecimento de que tal relação de dependência antecede a morte do segurado.

Ou seja, apenas reconhecendo e declarando uma relação jurídica anterior ao evento fundamentador da pretensão alimentícia da Autora, a sentença não a constitui. Tão somente a declara.

Ora, se não a constitui, não há fundamento para sustentar que esta tornou-se pensionista do filho apenas na data da publicação da sentença! Aliás, relativamente à pensão por morte devida a genitor(a), o que interessa ao Direito Previdenciário é, exatamente, a precedência dessa relação de dependência.

Em síntese, não há como sustentar que a morte do segurado submeteu a eficácia jurídica da relação de dependência então existente entre ele e a Autora ao reconhecimento sentencial. Se era sustentada pelo filho, no momento em que ele morreu, ela adquiriu direito ao imediato pensionamento previdenciário que ele lhe custeou. A sentença não funciona senão como confirmação oficial da relação, não como marco inicial da relação previdenciária. [...].

Desse modo, não merece provimento o recurso de apelação nesse ponto, tendo em vista que a Autora/Apelada faz jus ao pagamento retroativo da pensão por morte compreendido da data do óbito (6-4-2014) à data da juntada aos autos administrativos da sentença que reconheceu sua dependência econômica ao
de cujus
(21-6-2016), eis que o pedido administrativo obedeceu ao prazo de 30 (trinta) dias exigidos no dispositivo alhures citado.

Importante, aqui, registrar que, apesar do reconhecimento tanto pelo juízo
a quo
quanto por este juízo
ad quem
, do direito da Autora ao recebimento do valor retroativo da pensão por morte compreendido da data do óbito (6-
4
-2014) à data da juntada aos autos administrativos da sentença que reconheceu sua dependência econômica ao
de cujus
(21-6-2016), eis que o pedido administrativo obedeceu o prazo de 30 (trinta) dias exigidos no dispositivo acima citado, a Autora, na inicial, requereu a condenação do Réu “a título de pensão por morte, devendo ser considerada a data do protocolo do requerimento administrativo (06/
05
/2014) até a data da implantação do benefício (20/06/2016)”, devendo ser mantida a data requerida na exordial.

Dos Honorários Advocatícios

Já em relação aos honorários advocatícios, o artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus §§ 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que não sendo líquida a sentença, como no caso, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

No tocante à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), a partir da citação válida.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVIVENTE EM UNIÃO ESTÁVEL – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL – PENSÃO POR MORTE DEVIDA – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960/09 – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RE 870.947 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §4º, DO CPC/73 – FIXAÇÃO EM VALOR CERTO – RECURSOS DO MUNICÍPIO DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A convivente de servidor público municipal faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto (Lei Complementar nº 83/2004).

2. Comprovado, por meio de testemunhas, que o casal vivia em união estável, quando da morte do servidor público, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido.

3. Sobre os juros moratórios, devem estes incidir a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009.

4. Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações ao INSS, deverá ser calculada com base no IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

5. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.

(N.U 0007171-04.2009.8.11.0004, Número do Protocolo: 44948/2016, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/4/2018, Publicado no DJE 6/4/2018).

Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 810 do STF e 905 do STJ.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja definido em liquidação de sentença, nos termos previstos nos §§ 3º, I a V, e 4º, II, do artigo 85 do NCPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução, bem como que os juros de mora incidam a partir da citação válida. Em Remessa Necessária,
retifico, em parte,
a sentença para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 810 do STF e 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021